Tribunal: TJDFT
Processo: 0732770-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732770-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Ivane Alves da Silva Agravado: Valtair Gomes da Rocha D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ivane Alves Da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Cível do Guará-DF nos autos do processo no 0702674-32.2019.8.07.0014. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo do recurso. Brasília - DF, 14 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator